Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra Reves Número do processo: 0734140-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN JEFERSON DA ROCHA GUEDES IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE FERRO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro Henrique Ferro Vieira, em favor de Jean Jeferson da Rocha Guedes, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina-DF que, nos autos da ação penal n. 0713882-64.2024.8.07.0005, condenou o paciente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, em regime inicial semiaberto. No mesmo ato condenatório, foi deferido o pedido da acusação e decretada a prisão preventiva do réu/paciente. Nas razões, o impetrante aduz que a “pena aplicada ao paciente foi de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, quantum que, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, admite o início do cumprimento em regime aberto, entretanto, o magistrado optou pelo regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto”, o que seria incompatível com a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal, porquanto seria medida mais gravosa que o regime inicial da execução da pena, de modo a violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF). Articula que “a mera gravidade abstrata do delito ou presunções genéricas não se prestam como fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar”, além de ter havido fundamentação genérica, “sem qualquer respaldo em elementos objetivos constantes nos autos”. Faz alusão aos enunciados de súmula 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, os quais não teriam sido observados pela autoridade coatora. Afirma ser o paciente “réu primário, sem antecedentes, com endereço fixo e profissão definida, circunstâncias que evidenciam sua vinculação ao distrito da culpa e sua aptidão para se submeter às determinações judiciais”, bem como genitor de 3 (três) filhos menores impúberes, de tal modo que sua prisão prejudicará o sustento dos descentes. Apregoa ter a autoridade coatora decretada a prisão preventiva do paciente sem oportunizá-lo a aplicação de medidas cautelas diversas da prisão, tais como como “a proibição de contato e de aproximação da vítima, o afastamento do lar, monitoramento eletrônico e o comparecimento periódico em juízo —, que seriam adequadas e suficientes para atingir as finalidades processuais, conforme art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal”. Sustenta estarem presentes o fumus boni iuris, consistente na “ausência de fundamentação concreta, divergência probatória, pena inferior a 4 anos, regime inadequado, ausência de descumprimento formal e justificativa insustentável de medida protetiva” e o periculum in mora (“privação arbitrária de liberdade”). Requer a concessão de medida liminar para que se determine a imediata revogação da prisão preventiva de Jean Jeferson da Rocha Guedes, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a soltura provisória com imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pleiteia “a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva decretada nos autos n. 0713882-64.2024.8.07.0005 e determinar que o paciente responda em liberdade, com ou sem fixação das medidas cautelares que este Tribunal entender cabíveis”. Sem preparo, porque inexigível seu recolhimento no âmbito de habeas corpus. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 18/8/2025, à 1h20. É o relato do necessário. Decido. 2. Os autos vierem conclusos em razão do plantão semanal da 2a Instância, para exame do pedido liminar, por meio do qual o impetrante pede a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Destaca-se que, em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Anota-se, inicialmente, que o habeas corpus será apreciado com plena latitude pelo Relator natural. Feito esse registro, a princípio, observa-se que a autoridade coatora observou os requisitos para o decreto da prisão preventiva do paciente, notadamente aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A propósito, colham-se as considerações declinadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na manifestação ao ID 246000299 (autos de origem), ao requerer a prisão preventiva do réu/paciente: MM. Juiz, Os presentes autos tratam de ação penal proposta pelo Ministério Público para apuração do crime previsto no art. 129, parágrafo 13, do Código Penal praticado por JEAN JÉFERSON DA ROCHA GUEDES contra a companheira Lidiane. Conforme noticiado pela vítima em audiência de instrução realizada nesta data, horas antes o réu ingressou na residência dela e novamente a agrediu fisicamente. Mencionou, ainda, outros dois episódios de agressão física ocorridos entre os fatos denunciados e estes ocorridos hoje. Tais situações, avaliadas em conjunto com os fatos ora apurados, assim como com o histórico do ofensor, indicam que a prisão preventiva do denunciado se faz necessária como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. A pena cominada ao delito imputado também permite o decreto prisional. Acerca dos fundamentos da prisão, verifica-se que o autor ostenta condenação anterior por crime de mesma natureza do apurado no presente feito. Não bastasse, os fatos objeto da instrução revelam comportamento extremamente violento do autor, o qual agrediu a então companheira com inúmeros golpes, inclusive na região do abdômen mesmo a vítima grávida. Assim, somente a prisão do réu se mostra suficiente para frear seu ímpeto criminoso e resguardar a vítima e meio social no qual inserido. Ademais, o comportamento relatado nesta data, no sentido de que, na iminência da audiência de instrução nos presentes autos, o autor localizou a vítima e a agrediu, apenas reforça os fundamentos já apresentados. Indica, ainda, que também é importante a prisão para assegurar uma instrução processual fidedigna aos fatos, sem que a vítima sinta medo de sofrer represália por expor a violência vivenciada. Por fim, igualmente importante ressaltar o caráter mandatório da prisão para garantir o cumprimento das medidas protetivas, pois o autor move-se pelo ímpeto criminoso, não pelos regramentos legais e socialmente aceitos ou determinações judiciais. No caso, aproveita-se da vulnerabilidade da vítima para conseguir uma reaproximação e, nessas ocasiões, torna a delinquir. Assim, a situação posta, marcada pela agressividade extrema do agressor, indica que cautelares diversas da constrição cautelar são insuficientes para a proteção da vítima. Na sentença, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina-DF assim fundamentou a prisão preventiva do réu/paciente (trecho de interesse): Assim, considerando o acima exposto, bem como considerando ser suficiente para a reprovação e prevenção, fixo a pena, definitivamente, em 2 (dois) anos e 4(quatro) meses de reclusão. Com fundamento no art. 110 da Lei de Execuções Penais, combinado com o art. 33, § 2o, alínea “b” c/c § 3o, todos do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada, bem como as referidas circunstâncias judiciais, em parte desfavoráveis, estabeleço o cumprimento da pena em REGIME SEMI-ABERTO. O condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em face do disposto na súmula 588/STJ. O réu não faz jus à suspensão condicional da pena, tendo em vista que não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77 do Código Penal. O réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, pois verifico a presença das circunstâncias do art. 312 do CPP. Com efeito, nesta audiência a vítima relatou ter ocorrido novo episódio de violência e descumprimento das medidas protetivas, o que comprova a existência de um risco atual à sua integridade física na medida em que o acusado se mostra propenso afrontar as determinações e restrições impostas pelo Juízo, procurando a vítima em sua residência e praticando novas violências. Nesse contexto, a liberdade do acusado deve ceder espaço a uma medida judicial que acautele a vítima contra novos episódios de violência, preservando-a contra o perigo que aquela representa. Posto isso, DEFIRO O pedido da Acusação (ID 246000299) e decreto a prisão preventiva do réu. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado, anotando-se no BNMP 2.0. Diante de tal quadro, sobressaindo-se o evidente risco à integridade física da vítima, diante das novas e atuais condutas praticadas contra sua ex-esposa, com reiterada violência de gênero, não ressai, de plano, a incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e o decreto da prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial emanada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do agravante, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem. (STF - HC 234648 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-03-2024 PUBLIC 05-03-2024) HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. NÃO SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. É fato que "o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero". (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). 3. Hipótese na qual os fundamentos da custódia preventiva do agravante já foram examinados por esta Corte em impetração anterior, ocasião em que se destacou a incrementada gravidade do delito de tráfico tendo em vista não só a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, mas também pelo fato de que a prisão se deu em contexto de apuração da suposta prática de crime de violência doméstica. 4. Tais circunstâncias justificam uma averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, para aferir se não está presente circunstância excepcional que impeça a concessão da liberdade, ainda que fixado o regime intermediário de cumprimento da pena. Não há, pois, teratologia na decisão que indeferiu a liminar, sendo inviável a superação do enunciado no 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 909.095/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) Compartilhando da mesma linha de entendimento, o lúcido precedente deste e. TJDFT: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar da fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Paciente condenado por perseguição qualificada (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), com fundamento no art. 5o, III, da referida lei e no art. 69 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva; e (ii) verificar se a fundamentação da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade é suficiente para justificar a custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva mesmo com a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão judicial demonstre a necessidade da custódia e compatibilize a segregação com o regime de cumprimento da pena. 5. No caso concreto, a sentença apontou elementos concretos que justificam a permanência da custódia preventiva, destacando o comportamento obsessivo do paciente, a reiteração de atos persecutórios e o descumprimento de medidas protetivas, além do risco real e atual à integridade da vítima. 6. Ausência de elementos novos que afastem a necessidade da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 1991518, 0708873-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) Desse modo, tem-se que o decreto de segregação preventiva do paciente se revela adequado, devendo o Estado garantir a proteção da vítima inserida no contexto de violência doméstica, na forma do art. 312 do CPP. Ressalta-se, ao final, as simples alegações de primariedade do paciente, de residência e trabalho fixos, bem como o fato de ser genitor de 3 (três) filhos menores impúberes, à luz das circunstâncias anteriormente declinadas, não são suficientes, por si só, para obstar o decreto prisional proferido pelo juiz natural, tampouco para a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, neste plantão. Perfilhando o mesmo entendimento, colha-se precedente do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.598/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1o/3/2024.) 3. Com essas considerações, indefiro o pedido liminar vindicado. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 Sandra Reves Vasques Tonussi Plantão Judicial da 2a Instância